Tribunal: TJMT
Processo: 1032097-50.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032097-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAYARA STEPHEM DE ALMEIDA - CPF: 030.577.411-50 (RECORRIDO), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não apresentou documento capaz de desconstituir as alegações parte autora, o que incide em falha na prestação dos serviços.

2. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente a reclamada de trazer documentos ou indícios de contratação, tendo em vista o ônus probatório que lhe é imposto em decorrência da responsabilidade objetiva.

3.

Não comprovada a origem da relação, deve ser reconhecida a ilegitimidade da negativação.

4.

É assente na jurisprudência que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade
in re ipsa
(
Súmula

22
/TR-MT)
.

5. Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT).

6. O
quantum
arbitrado na origem deve ser readequado a fim de atender o quadro dos autos e o critério da razoabilidade

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos inicias para o fim de declarar inexistente o débito objeto da lide e condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, assim como julgar improcedente o pedido contraposto e de condenação por litigância de má-fé.

Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença ante a inexistência de ato ilícito capaz de justificar a condenação. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1032097-50.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

MAYARA STEPHEM DE ALMEIDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O ponto nodal do recurso consiste na alegada ausência de provas aptas a evidenciar uma relação contratual, negando a solicitação dos serviços.

Segundo a distribuição da carga probatória, compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito (art. 373, CPC).

Tratando-se de relação disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, há a previsão da inversão do ônus da prova, seja quando da apreciação dos aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente -
ope judicis
-; seja quando atribui ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
. Ainda, o ônus da contraprova impõe uma atitude que rebata as alegações e provas suscitadas pelo autor.

No caso, verifico que a parte recorrida não trouxe aos autos provas suficientes para provar a legitimidade da inscrição em debate, pois trouxe aos autos tão somente (i) ficha cadastral da unidade consumidora, sem qualquer indício de pagamento, (ii) histórico de contas, contudo, em nome de terceiro (DANILO ANTONIO HELMANN), e (iii) áudio juntado nos autos cujo teor claramente revela a obtenção de informações para nova ligação, mas desacompanhado de qualquer prova que indique o início do procedimento.

Negada a relação jurídica, competia-lhe apresentar elementos capazes de comprovar o vínculo obrigacional, o que não o fez.

O posicionamento favorável à admissão de telas sistêmicas por este juízo decorre da robustez do conjunto encartado aos autos, ou seja, deve estar associado com outros elementos, do qual seja possível extrair uma conclusão de que houve a contratação e exigibilidade do débito, o que não ocorre na situação em apreço.

A ausência de pagamento mostra fragilidade para a demonstração da existência de relação negocial, notadamente pelo que foi traçado na inicial, sendo incapaz de retirar a verossimilhança das alegações da parte autora e validade das provas por ela acostadas.

Desse modo, ausente a prova do vínculo entre as partes, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito, tal como requerida.

Desse modo,
reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Entretanto, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano moral, verifico que a quantia arbitrada na origem não obedeceu ao critério da razoabilidade, estando o valor acima do que dano experimentado pelo recorrido, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Acresça-se que há 1 (um) débito posterior, o qual deve ser considerado para quantificação dos danos morais, a teor da Súmula 29 da TR/MT.

Portanto, reduzo os danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a condenação em danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024